Tribunal: CARF
Processo: 12326.007258/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.007258/2010-23
ACÓRDÃO
2001-008.022 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELENA OKSENBERG KELNER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF.
CARNÊ-LEÃO.
RECOLHIMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O imposto de renda retido a título de carnê-leão poderá ser compensado
pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais se prestam a confirmar a efetiva ocorrência de
retenção e recolhimento do imposto deduzido no ajuste anual, mesmo que
parte do recolhimento tenha ocorrido em ano-calendário posterior.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.022 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007258/2010-23
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/40):
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 11/15), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, o qual lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):

1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 13), a exigência decorreu
da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Compensação Indevida de Carnê-Leão

Enquadramento legal: Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts.7o, §§ 1o e 2o, e 87, inciso
IV, do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/04, juntamente com os documentos
de fls. 06/10, alegando que:
1- De acordo com a descrição dos fatos, houve compensação indevida de Carnê-
Leão, no valor de R$ 20.097,54, correspondente a diferença entre o valor declarado
de R$ 24.385,78 e os valores efetivamente recolhidos com o código de receita 0190
de R$ 4.288,24 no ano calendário de 2008 - exercício de 2009.
2- Ocorre que, ao conferir os referidos recolhimentos e os valores constantes da
Declaração de Rendimentos do referido exercício, constatou que houve
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.022 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007258/2010-23
3
recolhimentos de Carnê-Leão, código 0190, do total de R$ 17.193,40, conforme
Darf ́s em anexo.
- Desta forma, o valor total de R$ 7.192,38 correspondente aos meses de abril,
junho e setembro de 2008 está pendente de confirmação pelo banco arrecadador,
Itaú S.A. - agência no 0310.
4- Diante do exposto, requer seja determinada a necessária diligência, na forma do
artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70235 de 06.03.1972, com a nova redação dada
pela Lei n° 8748 de 09.12.1993, no sentido de ser confirmado pelo Banco Itaú S.A. -
agência no 0310, os efetivos recolhimentos de competência dos meses de abril,
junho e setembro de 2008, no valor total de R$ 7.192,38, propiciando a
comprovação do recolhimento total de R$ 24.385,78 no ano calendário de 2008 -
exercício de 2009.
5- Outrossim, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento objeto da
presente Impugnação, após a comprovação dos recolhimentos ora apresentada,
bem como a comprovação resultante da diligência acima requerida.
3. Tendo em vista o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de
2010, o órgão local encaminhou o processo à fiscalização (fls. 21) para que fossem
analisadas as questões de fato constantes da impugnação, tendo sido elaborado Termo
Circunstanciado (fls. 22/23), no qual se informa a manutenção da glosa de compensação
de carnê-leão, e que embasou o Despacho Decisório/DRF/RJ-I, de 09/11/2012, de fls. 24,
que deferiu a manutenção integral da exigência, e abriu prazo para manifestação de
contrariedade do contribuinte, o qual, no entanto, não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO
Não comprovada o pagamento do imposto no código de receita 0190 para o CPF do
contribuinte, por documentação hábil e idônea, mantem-se a glosa de compensação
indevida efetuada.
Cientificada da decisão, em 18/04/2015 (fls. 47), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 15/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 50/51), alegando que, de
fato, ocorreu erro quanto ao CPF informado nas guias DARF, embora os demais campos tenham
sido preenchidos corretamente, e que está gerando os REDARF, ao teor do suporte probatório em
anexo. Assim os valores dos DARF supracitados somam R$ 17.193,40, que somados à dedução já
reconhecida de R$ 4.288,24, perfazem o montante global de R$ 21.481,64, devendo a glosa ser de
R$ 2.904,14, que será recolhida de imediato. Requer, ao final, seja reconhecido o erro material
decorrente de equívoco involuntariamente cometido, para reduzir e ajustar o imposto lançado
para o valor devido de R$ 2.904,14.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/62.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.022 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007258/2010-23
4
Em 17/06/2015, peticiona requerendo a juntada dos comprovantes dos REDARF
realizados, em complementação ao conjunto probatório que instrui a peça recursal (fls. 75/82).
Em 22/08/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem trouxesse aos autos cópia completa da DIRPF/2009 apresentada pela contribuinte e
informasse se o DARF de 31/12/2008, recolhido em 05/02/2009, foi aproveitado no ano-
calendário de 2009 - DIRPF/2010, com a posterior intimação da contribuinte acerca do resultado
da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal (fls. 86/89), diligência regularmente
cumprida (91/143), retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento (fls. 145).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$
20.097,54 (referente ao valor declarado e o efetivamente recolhido com o código de receita 0190
= R$ 24.385,78 – R$ 4.288,24), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do processado, no sentido do acatamento dedução declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com os REDARF e
comprovantes de arrecadação emitidos pela RFB, atestando a retificação dos DARF anteriormente
recolhidos (fls. 53/62 e 76/81).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.022 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007258/2010-23
5
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 40):
5. De acordo com os Relatórios de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento foi lançada a seguinte infração.
- Glosa de compensação indevida de Carnê-Leão/Imposto Complementar no valor de R$
20.097,54.
Na análise da documentação apresentada pelo contribuinte (fls. 06/10), verifica-se que os
DARF anexados foram recolhidos no número do CPF (895.833.027-91) diferente do CPF do
contribuinte e não foi apresentado REDARF. Portanto, uma vez que não foram
comprovados os recolhimentos declarados, a autuação deve ser MANTIDA, conforme o já
mencionado Despacho Decisório.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, pode-se constatar que a improcedência da impugnação apresentada
residiu na inexistência de REDARF, os quais foram efetivamente realizados para corrigir
inconsistências detectadas nas guias DARF preenchidas com CPF diverso ao da Recorrente, cujos
REDARF foram atestados pela RFB, ao teor dos comprovantes acostados (fls. 76/81), perfazendo
os respectivos recolhimentos, relativos ao período de julho a dezembro/2008, o total de R$
24.070,76, cujo valor corresponde e repagina exatamente o informado no ajuste anual (fls. 92/97).
Portanto, restando comprovado os recolhimentos do imposto declarado a título de
carnê-leão no ano-calendário de 2008 – mediante a efetiva regularização dos REDARF relativos aos
meses de julho a dezembro, cujo recolhimento foi atestado pela própria RFB (fls. 76/81), e
considerando que o DARF de 31/12/2008, recolhido em 05/02/2009 (fls. 76), não foi aproveitado
no ano-calendário de 2009, quando do seu efetivo pagamento, conforme certificado pela própria
unidade de origem da RFB (fls. 139/140), indene de dúvida acerca da ocorrência da retenção e
recolhimento tributário no período autuado – razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.022 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007258/2010-23
6
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Original